Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022682-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS - CPF: 049.957.521-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (IMPETRANTE), MATHEUS CARLOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.575.701-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2o, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP

E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Eduardo Danilo Tavares de Jesus
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1002017-70.2020.8.11.0046, em que é acusado do cometimento, em tese, o delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Alegou constrangimento ilegal decorrente da decisão segregatícia, ao fundamento de que não está idoneamente fundamentada, pois não teriam sido demonstrados elementos aptos e concretos a revelar o perigo que o estado de liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, sendo valoradas a mera gravidade abstrata do crime e a comoção social que causou, que são insuficientes para sustentar a medida excepcional da prisão preventiva, notadamente diante das condições pessoais abonatórias que afirma ostentar o paciente, uma vez que é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, ocupação lícita e arrimo de família.

Desta forma, requereu a concessão da ordem em favor, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 64839989), juntando documentos id. 64839992 ao id. 64839999.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão do Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 64997458).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 66934190).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 70162484), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

O feito foi redistribuído por sorteio a este Relator, conforme determinação contida na Consulta n. 12/2020-CJ (CIA n. 0048557-40.2020.8.11.0000) (id. 70178496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Eduardo Danilo Tavares de Jesus
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1002017-70.2020.8.11.0046, em que é acusado do cometimento, em tese, o delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em apertada síntese, o paciente aduziu quer a decisão segregatória encontra-se desfundamentada, sendo valoradas a mera gravidade abstrata do crime e a comoção social que causou, que são insuficientes para sustentar a medida excepcional da prisão preventiva, notadamente diante das condições pessoais abonatórias que afirma ostentar o paciente, uma vez que é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, ocupação lícita e arrimo de família.

Não obstante as alegações do beneficiário, ao indeferir a liminar o Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto consignou que embora não tenha sido acostado aos autos a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, no pronunciamento judicial no qual foi indeferido o pedido de liberdade a autoridade apontada como coatora vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente na tentativa de homicídio, bem como a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e do risco que a liberdade do sujeito representa à segurança pública, pois ostenta outros registros criminais, a demonstrar a sua contumácia no mundo da delinquência, o que gera um perigo de que, ao alcançar a soltura, poderia se sentir estimulado a reiterar criminalmente, vejamos:

“Vistos.

De proêmio, DEFIRO o requerimento ministerial, para o fim de conceder o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação dos novos endereços das vítimas.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, passo a decidir.

Do denunciado Eduardo Danilo Tavares de Jesus.

Em que pese os argumentos expendidos pela defesa, vislumbro que a situação fática do segregado autoriza a manutenção de sua prisão preventiva.

Há nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, consoante se infere da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do denunciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Outrossim,
observo que o denunciado ostenta uma extensa ficha de antecedentes criminais, ou seja, trata-se de useiro e vezeiro nas práticas criminosas, o que denota que sua liberdade pode causar desordem pública
.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável —
de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do denunciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
.

Nesse sentido:

“(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a atividade delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere.

Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por EDUARDO DANILO TAVARES DE JESUS...”
(id. 64839999, p. 134/135).

Desta forma, ao decretar a prisão preventiva e ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente a autoridade judicial consignou que o beneficiário ostenta uma extensa ficha de antecedentes criminais, ou seja, useiro e vezeiro nas práticas criminosas, conforme se verifica dos antecedentes criminais id.
64839999, p. 85/86).

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. [...]

(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...] inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
(STJ, RHC 110.932/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta destes autos.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eduardo Danilo Tavares de Jesus
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020